Tribunal: STJ
Processo: 1137010-94.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980963 - SP (2025/0246507-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TERCON TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MOACIR HENRIQUE JUNIOR - MG146754
AGRAVADO
: CRASA INFRAESTRUTURA S/A
AGRAVADO
: ITINERA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
RAFAEL PARISI ABDOUCH - SP358811
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
JULGADA IMPROCEDENTE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA EMPRESA
AUTORA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial,
exige que, no mesmo recurso, seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência de negativa de prestação jurisdicional,
que, uma vez constatada, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei; o que, porém, não ocorreu na espécie.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 241ae891-392e-4d65-930c-f061ab4f3030

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980963 - SP (2025/0246507-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TERCON TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MOACIR HENRIQUE JUNIOR - MG146754
AGRAVADO
: CRASA INFRAESTRUTURA S/A
AGRAVADO
: ITINERA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688

RAFAEL PARISI ABDOUCH - SP358811
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
JULGADA IMPROCEDENTE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA EMPRESA
AUTORA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial,
exige que, no mesmo recurso, seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência de negativa de prestação jurisdicional,
que, uma vez constatada, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei; o que, porém, não ocorreu na espécie.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 1.333/1.335, de
minha relatoria, na qual conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, por
ausência de prequestionamento da tese suscitada.
Alega a agravante que a matéria controvertida foi prequestionada pelo
Tribunal de origem.
Argumenta que "cumpriu o ônus processual de interpor Embargos de
Declaração visando a manifestação da Corte a quo sobre a correta aplicação dos arts.
98, § 6o, e 1.007, § 6o, CPC. A rejeição dos Embargos por suposto conteúdo infringente
apenas consolida a omissão do TJ/SP, ativando, por presunção legal, o
prequestionamento ficto (Art. 1.025 CPC)" (fl. 394).
Impugnação apresentada às fls. 1.353/1.363.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53319514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:58
Código de Controle do Documento: 209d9b28-1e50-4e25-a367-fbb6f8877d63

O recurso não merece prosperar.
Conforme apontado na decisão ora agravada, a matéria suscitada nas razões
do recurso especial não foi objeto de exame na Corte local, de modo que ausente o
necessário prequestionamento para conhecimento do recurso especial (
.
Súmula 211/STJ)
Registro que se trata, na origem, de agravo interno interposto pela ora
agravante contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade à empresa autora. Na
oportunidade, alegou-se que faz jus ao benefício e que a situação em que está é
decorrente da parte ré.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, asseverando que (fl. 1.187):

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto contra a seguinte decisão que
indeferiu a gratuidade.
A r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, verifica-se das demonstrações contábeis de fls. 16 e ss. que a ora
agravante detém créditos a receber de R$ 812.178,90, crédito de clientes de R$
566.617,72, impostos a recuperar de R$ 181.143,34, grande quantia em estoques de
R$ 3.215.000,00, impostos a recuperar de R$ 181.143,34.
Assim, não se verifica a alegada hipossuficiência.
Ademais, a empresa agravante detém investimentos em outras empresas na quantia
de R$ 372.740,00 (fls. 17), um imobilizado de R$ 10.070.553,24 e ainda créditos de
pessoas ligadas de sócios/diretores no valor de R$ 2.243.771,37.
Portanto, não se verifica a situação financeira que impossibilite o pagamento do
preparo.

Opostos embargos de declaração pela recorrente, foram eles rejeitados, com
a reiteração dos fundamentos do acórdão.
Irresignada, a parte ora agravante interpôs recurso especial, no qual alegou
violação dos artigos 98, § 6o, e 1.007, § 6o, do CPC, sustentando: i) a "obrigação do
Juízo de produção de decisão fundamentando a negativa, ou deferimento, do
parcelamento; tal não houve e, portanto, contraria a disposição legislativa do CPC, do
do § 6o; ii) o fato de ocorrer peticionamento com pedido de parcelamento, e a
art. 98,
ausência de decisão sobre o pedido de parcelamento, a inexistência de quinquídio para o
recolhimento integral, ou parcelar, mostram a frustração da norma processual federal,
CPC, que é a de sancionar somente o Recorrente desidioso; portanto, a decisão
contraria a lei federal,
§6o, ao não conceder o quinquídio, ao não relevar com
art. 1007,
base no justo motivo da existência de peticionamento o recolhimento que deveria ser
posterior à decisão (fl. 1228)".
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.262/1.283, nas quais se aduziu a
aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Assim, percebe-se que o Tribunal de origem, de fato, não se manifestou
acerca da alegação de ofensa aos artigos 98, § 6o, e 1.007, § 6o, do CPC e às teses a
Documento eletrônico VDA53319514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:58
Código de Controle do Documento: 209d9b28-1e50-4e25-a367-fbb6f8877d63

eles vinculadas, a despeito da oposição dos embargos de declaração, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, conforme indicado na decisão agravada.
Ademais, consoante entendimento deste Tribunal Superior, não há que se
cogitar a ocorrência do prequestionamento ficto do
do Código de Processo
art. 1.025
Civil na hipótese, haja vista que, nas razões do recurso especial, não foi alegada violação
ao
do CPC.
art. 1.022
A propósito, vide julgado recente da Corte Especial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA EM TORNO DO
DO CPC (PREQUESTIONAMENTO
ART. 1.025
FICTO). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS CASOS
COMPARADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL.
1. Enquanto o acórdão embargado entendeu que "a controvérsia foi dirimida com
fundamento constitucional, o que impede a revisão por esta Corte, em Recurso
Especial", o acórdão paradigma da Quarta Turma desta Corte (EDcl no AgInt no
teria entendido que a oposição de embargos de declaração
REsp n. 1.973.869/SP)
na origem, bem como a alegação de ofensa ao
nas razões do recurso
art. 1.022
especial, seriam aptas a ensejar o prequestionamento ficto da questão federal, nos
termos do
do CPC.
art. 1.025
2. Não restou demonstrada a divergência interpretativa em torno do
do
art. 1.025
CPC, visto que os julgados comparados trataram de situações fático-jurídicas
diversas, não sendo possível conhecer dos presentes embargos de divergência.
3. É cediço nesta Corte que os embargos de divergência constituem a última etapa
da uniformização jurisprudencial, os quais pressupõem casos idênticos ou
assemelhados e não se prestam a rediscutir a justiça ou injustiça do acórdão
embargado, mas a sanar divergência interpretativa no âmbito desta Corte, o que não
se verificou na hipótese em razão da ausência de similitude fático-jurídica entre os
julgados comparados.
4. Ainda que assim não fosse, o que se registra apenas
,
in obter dictum esta Corte
já pacificou entendimento em torno do
do CPC no sentido de que o
art. 1.025
reconhecimento do prequestionamento ficto com base no referido dispositivo
legal pressupõe a oposição de embargos de declaração na origem sobre o
ponto omisso já suscitado previamente, além de alegação e o reconhecimento,
pelo STJ, de ofensa ao
do CPC suscitada nas razões do recurso
art. 1.022
especial, o que não ocorreu na hipótese.
Precedentes da Primeira Turma: AgInt no
Rel. Ministro Gurgel
REsp 2.026.894/DF,
De Faria, Primeira Turma, DJe
AgInt no
Rel.
04/04/2023;
AREsp 1.949.666/PE,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17/03/2023.
Precedentes da Segunda Turma: AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.959.432/SC,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no AgInt no
11/05/2022;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.893.893/RJ,
AgInt no AREsp 1973061 / RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
17/02/2022;
Segunda Turma, DJe
AgInt no REsp 1956555 / DF, Rel. Ministro
03/04/2023;
Herman benjamin, Segunda Turma, DJe
Precedentes da Terceira e da
25/04/2022.
Quarta Turmas:
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 1.639.314/MG,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
Rel.
4/4/2017,
10/4/2017;
AREsp 2.368.079/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07/12/2023.
Documento eletrônico VDA53319514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:58
Código de Controle do Documento: 209d9b28-1e50-4e25-a367-fbb6f8877d63

5. Além de não ter sido demonstrada a divergência interpretativa na hipótese,
igualmente não está preenchido o requisito da divergência atual para oposição de
embargos de divergência.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EREsp n. 2.020.182/MS,
Especial, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
11/6/2024,
14/6/2024
Verifico, portanto, que as alegações do agravo interno não são capazes de
infirmar o entendimento da decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:58
Código de Controle do Documento: 209d9b28-1e50-4e25-a367-fbb6f8877d63

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.963 / SP
Número Registro: 2025/0246507-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11370109420228260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TERCON TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MOACIR HENRIQUE JUNIOR - MG146754
AGRAVADO
: ITINERA CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO
: CRASA INFRAESTRUTURA S/A
ADVOGADOS : SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
RAFAEL PARISI ABDOUCH - SP358811
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TERCON TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MOACIR HENRIQUE JUNIOR - MG146754
AGRAVADO
: CRASA INFRAESTRUTURA S/A
AGRAVADO
: ITINERA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
Documento eletrônico VDA54011808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:41
Código de Controle do Documento: 245a279d-b7d3-438c-8a78-0bbf27c71180

RAFAEL PARISI ABDOUCH - SP358811
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:41
Código de Controle do Documento: 245a279d-b7d3-438c-8a78-0bbf27c71180